Tribunal: STF
Processo: Rcl 3233
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À
   RECLAMAÇÃO. §§ 1º E 2º DO ART. 84 DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELA
   LEI Nº. 10.628/02. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRONUNCIAMENTOS DO STF NA
   ADI 2.797-MC E NA RCL 2.381-AgR.
1. No julgamento da Rcl
   2.381-AgR, o STF determinou a aplicação dos §§ 1º e 2º do art. 84
   do CPP (redação dada pela Lei nº 10.628/02) até que sobreviesse o
   julgamento final da ADI 2.797. Julgado o mérito da controvérsia,
   foi declarada a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 84
   do CPP.
2. Decisões do STF que, tornadas insubsistentes, já não
   podem respaldar a reclamação.
3. Somente as decisões concessivas
   das liminares em ADIs e ADCs é que se dotam de efeito vinculante.
   No caso da ADI 2.797, o que se teve foi decisão denegatória de
   liminar.
4. Face à natureza subjetiva do processo, as decisões
   proferidas em reclamação não têm efeito vinculante.
5. Agravo
   regimental a que se nega provimento.